Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-92.2019.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-92.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DUARTE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.164.154/0001-70 (APELADO), LUIS PIRES DUARTE - CPF: 246.177.251-72 (APELADO), ROSILEI APARECIDA DUARTE - CPF: 639.559.209-25 (APELADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTOS DE TÍTULO (CLÁUSULAS ESPECIAIS) – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
REJEIÇÃO
– CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL
–
OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, desde que o ato citatório ocorra dentro do prazo legal.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença de (ID nº 99210506), nos autos da Ação de Cobrança de nº 1000002-92.2019.8.11.0037, ajuizada em desfavor de DUARTE E CIA LTDA - EPP., E OUTROS, que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assevera o apelante que a sentença merece ser cassada, pois não foi oportunizada emendar à inicial nos termos dos artigos 321, 320 e 319, todos do Código de Processo Civil.

Alega que, a Magistrada
a quo “decidiu pelo recebimento da exordial e determinou a citação dos requeridos, ora apelados, para pagamento apresentação de sua defesa. Não houve análise da documentação, que demonstraria, no primeiro momento, a ausência dos contratos aditivos”,
os quais iriam apontar a prorrogação do vencimento do contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença e seja oportunizada emendar à inicial com o consequente retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

.

A apelada apresentou as contrarrazões (ID 99210514), por meio das quais, em sede preliminar, afiança a inobservância ao princípio da dialeticidade ou motivação. No mérito aduz que mesmo se acolhida a tese da emenda à inicial, de nada adiantaria, pois, caracterizada a prescrição da demanda já que o Aditivo venceu, conforme os documentos acostados pela própria apelante.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.:

- Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

O apelado sustenta, em sede preliminar, que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, diante da ausência de impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão ao apelado ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam outros fundamentos da no que tange a citação e prescrição do contrato para desconto de títulos - cláusulas especiais nº 329.002.641.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de DUARTE E CIA LTDA - EPP. E OUTROS, na qual, a Magistrada
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante a prescrição configurada.

Farei uma breve síntese do caso em comento.

Extrai-se dos autos, que a apelante no ato do ajuizamento da ação de cobrança, colacionou a inicial os seguintes documentos:
i) o contrato para desconto de títulos - cláusulas especiais
(ID. 99201437);
ii)

contrato para desconto de títulos - cláusulas gerais
(ID. 99201438),
(iii)

planilha de cálculo
(ID. 99201439).

Em seguida, o despacho ordinatório pela Magistrada
a quo
reconheceu os requisitos mínimos da inicial, bem como determinou a citação do apelado/requerido para apresentar contestação (ID. 99201446).

Ato contínuo, a apelante se manifestou nos autos, e fez juntada de documentos afirmando serem fundamentais para audiência que seria realizada (ID. 99210457 até ID. 99210467).

A audiência de conciliação, restou infrutífera (ID. 99210469)

Foi decretada a revelia das requeridas/apeladas DUARTE E CIA LTDA - EPP e OUTROS..

Citação dos apelados/requeridos, foi positiva em 29/09/2020, conforme a certidão do oficial de justiça designado (ID. 99210486).

Apresentada a contestação pelas requeridas após a citação, em suas preliminares, pugnaram pela extinção nos termos do art. 485, IV do NCPC; e no mérito pela improcedência dos pedidos da inicial pela ausência de documentos comprobatórios (ID. 41903752).

Na impugnação à contestação o autor requereu seja reconhecida a revelia dos requeridos, bem como requer o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. (ID. 44488790).

- Da não oportunização a apelante de emendar a inicial.

A irresignação da apelante não merece acolhida, pois trata de inovação em fase recursal, pois como se percebe da breve análise dos fatos relatados, realizou diversas manifestação nos autos, porém em nenhuma alegou cerceamento no que tange a emenda a inicial por ausência dos requisitos autorizadores para sua aceitação.

Conforme se verifica, poderia o apelante ter combatido a ausência dos requisitos autorizadores da inicial do despacho da exordial (ID. 99201446), porém permaneceu cumprindo os atos ordinatórios sem alegar qualquer cerceamento.

Inclusive, o próprio apelante após a apresentação da contestação pelos apelados/requeridos pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Cabe ao autor provar quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC) dos quais foram provados através do
i) o contrato para desconto de títulos - cláusulas especiais
(ID. 99201437);
ii)

contrato para desconto de títulos - cláusulas gerais
(ID. 99201438),
(iii)

planilha de cálculo
(ID. 99201439), não podendo alegar que foi tolhido de apresentar os documentos essenciais da existência do crédito do contrato firmado que comprovam a não ocorrência da prescrição, por emenda à inicial nos termos dos arts. 321, 320 e 319 todos do CPC.

b) Da extinção do crédito

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção.

Eis, em parte, trecho:

“No que se refere à preliminar suscitada de prescrição, o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, estabelece que as pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescrevem em 5 (cinco) ano se se refere à preliminar suscitada de prescrição, o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, estabelece que as pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescrevem em 5 (cinco) anos.

Com efeito, o termo inicial da prescrição, via de regra, opera quando violação do direito, conforme define o artigo 189 do Código Civil, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, excetuando-se a tal regra os casos em que o titular do direito violado não possui conhecimento da lesão, situação em que, conforme o princípio do actio nata, o transcurso do prazo prescricional começará a fluir do conhecimento da mencionada violação pelo seu respectivo titular.”
(ID. 99210506).

No caso em comento, o prazo prescricional aplicável é o de 05 (cinco) anos, conforme prevê o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

“O art. 206, § 5º, I, do Código Civil determina que:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O termo inicial da prescrição, em obrigações desta natureza - c
ontrato para desconto de títulos - cláusulas especiais
, se dá com o vencimento da dívida, no caso, a obrigação venceu em
23/11/2013
(ID 99201437), e até a efetiva citação em
29/09/2020
(ID 99210486) transcorreu 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, estando prescrita a pretensão.

Nesse sentido colaciono julgado recente desta 3ª Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT 00023886220118110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
13/10/2021
, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
21/10/2021
)

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ENTRAVE IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – INTERRUPÇÃO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Somente quando a frustração do ato citatório pode ser imputada à administração judiciária o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição.
(TJMT, Ap 115005/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/03/2015).

Desse modo, correta se mostra a decisão que decretou a prescrição nos termos do art. 487, II, do CPC, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022